Tribunal: CARF
Processo: 11829.720023/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720023/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.704 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/03/2010
INFORMAÇÃO
INEXATA.
PAÍS
DE
ORIGEM
E
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. PENALIDADES. CABIMENTO.
Independente da existência de dolo ou de análise da proporcionalidade entre a
conduta e o prejuízo ao Erário ou ao controle aduaneiro, o erro na informação
do país de origem e o erro na classificação de mercadoria justifica as
penalidades definidas em texto legal.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
APLICAÇÃO
ÁS
MULTAS
ADUANEIRAS.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Sendo a penalidade aduaneira definida em texto legal vigente, não cabe ao
julgador administrativo analisar o ferimento aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade, por aplicação da Sumula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720023/2011-88
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720023/2011-88

1.

Trata-se de auto de infração para constituir multas aduaneiras, e impostos e
contribuições ( IPI, PIS Importação e COFINS Importação) reflexos por prestação de informação
inexata e por erro de classificação de mercadoria , em procedimento de revisão aduaneira.
2.

Por bem representar a síntese da controvérsia, adoto em parte o relatório da r.
decisão recorrida:
Trata o presente de autos de infração que constituem e exigem IPI, PIS
Importação e COFINS Importação, acréscimos legais, multa de ofício e multa
administrativa de 1% por classificação incorreta contra SAMSUNG
ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (CNPJ N.o 00.280.273/002-18),
doravante denominada SAMSUNG. O procedimento gerador desses
lançamentos foi a revisão aduaneira.
1o - Erro de classificação e alteração da alíquota do IPI:
A autoridade de lançamento constatou que o importador cometeu erro de
classificação NCM nas Declarações de Importação indicadas a seguir. Os
produtos foram descritos como PILHAS RECARREGÁVEIS, e o importador
usou a NCM 8708.80.00 (que se refere a sistemas de suspensão e suas partes,
incluindo amortecedores de suspensão), quando o correto seria NCM
8507.80.0 (que se refere a acumuladores elétricos e seus separadores , mesmo
de forma quadrada ou retangular, outros acumuladores). Esse erro de
enquadramento justificou o lançamento e a exigência da multa administrativa
por erro de classificação (1% sobre o valor aduaneiro).

Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720023/2011-88

2o - Erro de informação: origem dos produtos.
A autoridade fiscal constatou ainda que em todas as declarações de
importação registradas entre 01/01/2009 até outubro de 2011 o contribuinte
informou equivocadamente como país de origem SUAZILÂNDIA, quando
correto seria SUÍÇA, uma vez que os fabricantes [ST Microeletronics, ST
NXP Wireless, SEHF, ST Ericsson e Numonyx B.V. Amsterdam Rolle] são
localizados neste e não naquele. A autoridade fiscal efetuou lançamento da
multa administrativa de informação inexata (1% sobre valor aduaneiro)
prevista no inciso IV do § 1o do artigo 69 da Lei n. 10.833, de 2003, para
essas 934 (novecentos e trinta e quatro) Declarações de Importação DI.

A SAMSUNG ingressou com impugnação por meio da qual alegou: 
que tudo se deu sem má fé, por mero erro;  concordou que se equivocou na classif

concordou com as exigências tributárias e multa de ofício e juros de mora
decorrentes, e efetuou os recolhimentos respectivos pretendendo a quitação
desses créditos exigidos;
 entretanto discorda da multa administrativa lançada sobre esses erros
de
classificação; explica que são 17 (dezessete) Declarações de Importação das
quais apenas 3 (três) possuem tributos exigíveis (e que os seus valores
aduaneiros são irrisórios: "R$ 440,05, R$ 48,12, R$ 522,95, R$ 109,13, R$
363,29 R$ 64,30, R$ 4,75, dentre outros constantes no demonstrativo de
apuração da multa regulamentar" ; e que a multa foi calculada tendo por
valor mínimo R$ 500,00, muito superior ao valor aduaneiro dos produtos, e
que isso constitui exigência desproporcional, não razoável, confiscatória;
apresenta trechos de eminentes doutrinadores e jurisconsultos a esse respeito;
 e também discorda da exigência da multa administrativa relativa ao
erro de
informação sobre o pais de origem; explica que todos os tributos devidos
foram recolhidos, que todas as outras informações estavam corretas; que o
dado sobre a origem dos produtos não prejudicou o Erário, nem o controle
aduaneiro. Que a multa administrativa sobre 1% do valor aduaneiro pelo erro
de um dado que não trouxe prejuízo ao Erário ou ao controle aduaneiro é
descabida; e afirma que várias decisões nas esferas judicial e administrativa
têm o mesmo entendimento.

(...)
É o relatório.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720023/2011-88

3.

Em 20/11/2018, a 7a Turma da DRJ/CURITIBA proferiu o Acórdão 06-064.758,
fls. 761-783, assim ementado, para julgar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário. :
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 30/03/2010
Ementa:
INFORMAÇÃO INEXATA. PAIS DE ORIGEM. PENALIDADE.
Independente da existência de dolo ou de prejuízo ao Erário ou ao controle
aduaneiro, o erro na informação do país de origem justifica a multa de 1%
sobre o valor aduaneiro. Definição dada pela SCI COSIT 26/2013.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE MULTA E VALOR ADUANEIRO.
Não há desproporcionalidade entre valor da multa e o valor aduaneiro quando
o lançamento observa a forma de cálculo estabelecida em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.

Notificada de r. decisão, a impugnante apresentou recurso voluntário, conforme
síntese abaixo:
1- DA TEMPESTIVIDADE
2- DOS FATOS
- Permanecem em discussão nos presentes autos apenas a multa por
classificação incorreta, art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, bem como a
penalidade do art. 69, §§ 12, 22, IV, da Lei 10.833/2003, por indicação
incorreta do país de origem, mantidas consoante Acórdão 06-064.758, da 40
Turma da DRJ/CTA. Contudo, deve ser reformada a referida decisão pelas
razões que se seguem.

3-
DA
EQUIVOCADA
IMPOSIÇÃO
DAS
MULTAS
POR
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA E DA INDICAÇÃO INCORRETA DO
PAÍS DE ORIGEM:
3.1 - Impossibilidade de imputação da penalidade pretendida em atenção ao
princípio da unicidade da norma penal-tributária ou do non bis in idem:

- Verifica-se na presente autuação afronta ao Princípio da Unicidade da Norma
Penal ou do non bis in idem.
- Como é sabido o princípio do Non Bis In Idem, que tem sua presença
garantida no sistema jurídico-punitivo de todo Estado Democrático de Direito,
veda a cumulação de sanções para um mesmo fato punível. Com efeito, além da
aplicação de 1% sobre o valor aduaneiro, do art. 84, da Medida Provisória n2.
2.158/2001 e do art. 69, §§ 19, 29, inciso IV, da lei 10.833/2003, foi aplicada
multa de ofício da Lei no . 9.430/96.
- Ou seja, foram aplicadas diversas multas para o mesmo fato, o que fere a lógica,
o bom senso, e o princípio do non bis in idem. Com efeito, ninguém pode ser
reiteradamente punido pela prática de um mesmo fato punível praticado. Ao
prever uma infração administrativa e a respectiva sanção, o legislador considera
que a medida sancionadora estabelecida é proporcional e adequada à situação
punível tipificada, à luz da finalidade preventiva que a sanção deve atingir.
- Em outros termos: o legislador determina qual é a sanção administrativa
adequada e proporcional à gravidade do fato praticado, tendo como escopo a
prevenção. Se a sanção administrativa prevista pelo legislador é a medida
adequada e proporcional ao atendimento da finalidade preventiva, a aplicação de
outras medidas punitivas revela-se um excesso intolerável, ofensivo ao princípio
da proporcionalidade.

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720023/2011-88

3.2 - Da violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

- Com efeito, a aplicação adicional da multa de 1% sobre o valor aduaneiro,
objeto da referida MP e da Lei 10.833/2003, fere os Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade, que devem ser observados pela
Administração em suas decisões, conforme art. 22, da Lei 9.784/1999.
O postulado da proporcionalidade esteve sempre presente na ciência do
Direito, chegando-se à ideia de proporção como elemento da própria
concepção imemorial de Direito.

- Mas não é só. A exigência fiscal ora combatida viola ainda dispositivos do
GATT, Tratado de Direito Internacional do qual o Brasil faz parte,
internalizado no ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto 313/48 e
posteriormente ratificado pelo Decreto 1.355/94. Conforme se infere do art.
VIII do Tratado, os Estados-Partes não poderão impor penalidades severas
por ligeiras infrações à regulamentação ou ao processo aduaneiro.
- Assim, norma de Direito Internacional à qual as autoridades aduaneiras
devem cumprimento, em atenção ao art. 98 do CTN, também exige a
adequação entre a irregularidade e a pena imposta pelo Fisco, o que não se
verificou no caso dos autos.
4. CONCLUSÃO:

- Pelas razões expostas no presente recurso, a Recorrente, confiante no bom senso
e no elevado saber de V.Exas., requer seja dado provimento a este apelo,
cancelando-se integralmente o lançamento, ou seja, os valores exigidos a título
multa regulamentar por classificação incorreta, bem como indicação incorreta do
país de origem.
É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade e merece ser conhecido.
6.

As razões de recurso se resumem na alegação de aplicação de bis in idem, no
desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e no descumprimento a
determinação do GATT.
7.

Vejamos a descrição dos fatos e enquadramento legal, constante do auto de
infração (fls.
I. Erro de classificação fiscal
Conforme explicado em detalhe ao longo desse relatório, o importador, ao
fazer uso do subitem 8708.80.00 da NCM, classificou de forma incorreta as
baterias importadas recarregáveis. Este subitem, conforme a alíquota normal
da TEC (Anexo da Resolução Camex no 43, de 22 de dezembro de 2006),
apresentou alíquota de 18% para o Imposto de Importação (II). A alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para este subitem é de 5%.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720023/2011-88

Entendemos que a classificação fiscal das baterias recarregáveis deve se dar
no subitem 8507.80.00 da NCM, o qual apresenta alíquotas de 18% para o II
e de 15% para o IPI.
Assim sendo, em decorrência da diferença de alíquotas de IPI no caso da
reclassificação do subitem 8708.80.00 para 8507.80.00 (de 5% para 15%)
foram cobrados os impostos com os acréscimos legais devidos.

II. Mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul:
Conforme o próprio contribuinte declarou, as baterias recarregáveis foram
erroneamente classificadas na NCM 8708.80.00.
Desta forma, aplicamos a penalidade tipificada na Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o,
regulamentada pelo artigo 636, inciso I, parágrafo 2o do Decreto no
4.543/2002 e artigo 711, inciso I, parágrafos 2o e seguintes do Decreto no
6.759/2009.

III. Falta de recolhimento de IPI
Como houve alteração de NCM, e a NCM correta possui uma alíquota de IPI
maior, constatou-se que houve falta de recolhimento de IPI.

IV. Falta de recolhimento de PIS / COFINS:
Em decorrência das alíquotas maiores de IPI, há reflexo nas contribuições
PIS e Cofins. motivo pelo qual constitui-se o crédito tributário faltante.

V. Inexatidão na declaração da origem de mercadorias importadas
Conforme apurado, o contribuinte vem erroneamente declarando o país de
origem de mercadorias importadas como Suazilândia, porém a correta origem
desses produtos é a Suíça.

8.

Diante do recolhimento dos impostos e contribuições exigidos, a discussão se
restringiu ás multas aduaneiras por erro de classificação e por informação inexata.

9.

A base legal de tais multas é a seguinte :

Medida Provisória MP n. 2.158-35, de 2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul,
nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos
instituídos para a identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00
(quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos
legais cabíveis.

Lei n. 10.833, de 2003:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no2.158-35, de
24 de agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do
valor total das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720023/2011-88

forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
§ 3o Quando aplicada sobre a exportação, a multa prevista neste artigo
incidirá sobre o preço normal definido no art. 2o do Decreto-Lei no 1.578, de
11 de outubro de 1977. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)

10.

Como a autoridade fiscal esclareceu em sua autuação :

Vale ressaltar que, sob amparo da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003
(artigo 81), tem-se que as multas por erro de classificação fiscal e por
informação inexata não são passíveis das reduções previstas no artigo 6o
da Lei 8.218/19911:

Art. 81. A redução da multa de lançamento de ofício prevista no
art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, não se aplica:
(...)
IV - às multas previstas nos arts. 67 e 84 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001;”

Lei 8.218/1991 :
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da multa
de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o
sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o
parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi
notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o
sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira
instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o
parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720023/2011-88

notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por
autoridade julgadora de primeira instância, aplica-se a redução
prevista no inciso III do caput deste artigo, para o caso de pagamento
ou compensação, e no inciso IV do caput deste artigo, para o caso de
parcelamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das
normas que o regulam, implicará restabelecimento do montante da
multa proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que
exceder o valor obtido com a garantia apresentada. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)

11.

Alega a recorrente que houve bis in idem, pois que houve a aplicação de duas
penalidades sobre o mesmo fato.

12.

Engana-se a recorrente, o que ocorreram foram duas infrações (erro de classificação
e informação inexata quanto ao país de origem ), ás quais se aplicam a mesma penalidade,
capitulada no artigo 84 da MP no 2.158-35/2001, uma delas (informação inexata quanto ao país de
origem determinada pelo artigo 69 da Lei no 10.833/2003, que remete o fato á penalidade capitulada
no artigo 84 da MP no 2.158-35/2001).

13.

Com relação ao erro na classificação de mercadoria, este CARF emitiu a Súmula no
161, com efeitos vinculantes, por força de determinação contida na Portaria ME no 410, de
18/12/2020, assim redigida :

O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento
de ofício seria igualmente incorreta.

14.

Ratificando o entendimento trazido até o momento, trazemos trechos da
seguinte decisão deste CARF :

- Acórdão 3201.000.007 (Relator Luis Marcelo Guerra de
Castro)
EMENTA –
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 11/06/2002
Multa de 1% do Valor Aduaneiro A infração capitulada no art. 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de agosto de 2001, insere-se no plano da
responsabilidade objetiva, não reclamando, portanto, para sua caracterização,
a presença de intuito doloso ou má-fé por parte do sujeito passivo. Não há
que se falar, por outro lado, em inaplicabilidade de tal multa regulamentar em
razão da imposição das multas de oficio ou por afronta ao controle
administrativo das importações. A convivência com tais penalidades foi
expressamente prevista pelo legislador no § 20 do mesmo art. 84 da MP
2.158. Ademais, cada uma dessas penalidades tem sua própria ratio essendi.
Demonstrado o erro de classificação, impõe-se a aplicação da multa.
(...)
Como é de conhecimento geral, a aplicação de penalidade há que observar o
princípio da tipicidade cerrada, que tem suas origens no Direito Penal. Sem a
subsunção do fato à conduta especificada em lei, afastada estará a aplicabilidade da
exigência. Nessa senda, analisando a descrição dos fatos consignados no auto de
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720023/2011-88

infração, posteriormente ratificados pelos i. julgadores a quo, vê-se que,
efetivamente, a classificação fiscal declarada encontrava-se eivada de erro. Por outro
lado, a avaliação da tipicidade da conduta e, consequentemente, a aplicação de
penalidade não pode olvidar da demarcação do bem jurídico protegido pela norma
que a instituiu. Acerca desse conceito, leciona Mirabetel: "...o bem-interesse
protegido pela lei penal ou, como diz Nuvolone, 'o bem ou interesse que o legislador
tutela, em linha abstrata de tipicidade «ato típico), mediante uma incriminação penal
'".
(...)
Se cada penalidade tutela interesse distinto, ainda que se demonstrasse que uma
mesma conduta estaria sendo penalizada concomitantemente por multas diversas, se,
efetivamente, bens jurídicos diversos foram afetados, incidiu-se em tipos distintos.
Trazendo tal raciocínio para a penalidade que ora se analisa, mostra-se evidente, a
meu ver, que o bem jurídico por ela tutelado é o próprio controle aduaneiro,
ameaçado pela indicação de classificação fiscal errônea, ou, se fosse o caso, pela
falha na definição de outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria, ainda que tal inexatidão não produza qualquer conseqüência sobre o
recolhimento de tributos ou controle administrativo das importações.
(...)
Por esse mesmo motivo, é perfeitamente válida a sua convivência com as
penalidades atreladas àqueles outros "bens" juridicamente relevantes. Ademais, o §
2° do já transcrito art. 84 da MP 2.158-35, é taxativo: §P A aplicação da multa
prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos, da multa por
declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n2 9.430, de 1996, e de outras
penalidades Por outro lado, a infração tipificada não exige a presença do intuito
doloso ou má-fé para sua configuração. Trata-se, portanto, de falha formal ou de
mera conduta, penalizada independentemente da intenção do agente ou do resultado
produzido. A esse respeito, cabe relembrar que a configuração da responsabilidade
por infração à legislação tributária, regra geral, não está sujeita à avaliação da
intenção do agente, a teor do comando inserido no art. 1363 do Código Tributário
Nacional (Lei n°5.172, de 1966). Não se verifica, portanto, como acatar a pretensão
de excluir a presente multa. O fato se subsume à norma e não existe circunstância
capaz de excluir a exigência.

15.

Portanto, descabida a alegação da recorrente e correta a autuação fiscal, mantida pela
DRJ/CURITIBA.

16.

Quanto á desobediência aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, tal discussão não é possível na esfera administrativa, e não cabe aos julgadores
deste CARF apreciarem questões voltadas á constitucionalidade de textos legais, a teor da Súmula
CARF no2 ( O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

17.

Estando a penalidade definida em texto legal, vigente no ordenamento pátrio, não é
fórum este CARF para discussão sobre o eventual desrespeito desse texto legal ́á Carta
Constitucional.

18.

Por última alegação, diz a recorrente que : “A exigência fiscal ora combatida viola ainda
dispositivos do GATT, Tratado de Direito Internacional do qual o Brasil faz parte, internalizado no ordenamento
jurídico nacional por meio do Decreto 313/48 e posteriormente ratificado pelo Decreto 1.355/94. Conforme se infere do
art. VIII do Tratado, os Estados-Partes não poderão impor penalidades severas por ligeiras infrações à regulamentação
ou ao processo aduaneiro. Assim, norma de Direito Internacional à qual as autoridades aduaneiras devem cumprimento,
em atenção ao art. 98 do CTN, também exige a adequação entre a irregularidade e a pena imposta pelo Fisco, o que não
se verificou no caso dos autos. “

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720023/2011-88

19.

Mais uma vez se discutem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois
que haveria que se adentrar em questões constitucionais para que se pudesse aferir o que se
entenderia no presente caso como “ ligeira infração” e “penalidades severas”.

20.

Entretanto, haveria que ser comprovada a desproporcionalidade entre a sua
quantificação e os efeitos pretendidos pelo Estado com a sanção imposta, sabendo-se que as
infrações aduaneiras tem como escopo precípuo a penalização da ação contrária á legislação e a
uniformização de comportamento dos agentes envolvidos, tendo como objetivo maior o controle
do território aduaneiro, em suas múltiplas facetas.

21.

Portanto, não entendemos as infrações cometidas como” ligeiras infrações” ou as
penalidades como “ penalidades severas”, uma vez que tais atributos estão ínclitos na legislação
vigente, que não foi banida do ordenamento pátrio por ferimento á Carta Magna, e não há como
proporcionalizar-se a conduta penalizada com o prejuízo que ela provoca no controle do território
aduaneiro, sendo que, estando tal conduta inserida no rol das penalizáveis é porque ela não é
irrelevante e tem, pelo contrário, grande importância para o exercício do controle aduaneiro.

22.

São as infrações aduaneiras, nada mais do que instrumentos de que se serve o
Direito Aduaneiro para que o Estado exerça seu controle sobre o seu vasto território aduaneiro.

23.

Por derradeiro, citamos, como razões de decidir, trechos da Solução de Consulta
Interna COSIT no 26/2013, citada pelo Ilustre Julgador da DRJ/CURITIBA, Eloy Eros da Silva
Nogueira, relator do Acórdão DRJ combatido nestes autos, que trata da análise da multas aqui
veiculadas.:

6. A multa aqui analisada decorre de descumprimento de duplo poder de
polícia da RFB em matéria aduaneira: (i) do poder de controle de fronteiras e
do comércio exterior; (ii) do dever instrumental decorrente de tributos
incidentes no comércio exterior.
(...)
6.4. Esse arrazoado tem por objetivo chegar à conclusão dos motivos da
existência desses deveres instrumentais. Eles são obrigações dos particulares
em prol do poder de polícia estatal de regulação e do comércio exterior e de
cobrança tributária que, nesse caso, serve também para a regulação do
comércio exterior. E o descumprimento desses deveres pode gerar uma
sanção. Ou conforme o § 3o do art. 113 do CTN: “a obrigação acessória, pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade”.
7. As normas jurídicas podem ser primárias ou secundárias. As primárias
prescritivas são aquelas que prescrevem a conduta esperada do cidadão.
Nesse caso, é a obrigação de não fazer em detrimento da Administração
Pública ou de fazer (os deveres instrumentais). As normas primárias
sancionatórias seriam aquelas que descrevem, em abstrato, a sanção para o
descumprimento da conduta contida na norma primária prescritiva, ou nas
palavras de Eurico Marcos Diniz de Santi, “a norma primária sancionadora,
como a norma secundária, tem por pressuposto o não cumprimento de
deveres ou obrigações” 2 E as normas secundárias são exatamente aquelas
que executam tais sanções, ou seja, que dão coatividade às normas
prescritivas da conduta esperada.
(...)
9. Com tal pressuposto teórico, pode-se analisar a regra-matriz da multa em
tela que, como visto, é uma norma primária sancionadora. Essa norma
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720023/2011-88

depende da conjugação das significações de duas regras jurídicas: art. 84 da
MP no 2.158-35, de 2001, e art. 69 da Lei no10.833, de 2002:
(...)
9.1. O Decreto no 6.759, de 2009 – Regulamento Aduaneiro (RA) - juntou de
forma precisa ambos os dispositivos num único artigo. Sua análise ficou mais
didática e fiel para extrair a significação da norma. Por isso, passa-se a fazer
menção na presente solução apenas ao dispositivo regulamentador.
Transcreve-se o dispositivo:

Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro
da mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84,
caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul,
nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos
instituídos para a identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir
ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária,
cambial
ou
comercial
necessária
à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de
outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, compreendem a descrição detalhada da
operação, incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na
transação: importador ou exportador; adquirente (comprador) ou
fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e
representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características
necessárias à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo,
nome comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram sua identidade
comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
§ 2o O valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior, observado o
disposto nos §§ 3o a 5o (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art.
84, § 1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, caput).
§ 3o Na ocorrência de mais de uma das condutas descritas nos incisos
do caput, para a mesma mercadoria, aplica-se a multa somente uma
vez.
§ 4o Na ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos incisos
do caput, em relação a mercadorias distintas, para as quais a correta
classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul seja idêntica, a
multa referida neste artigo será aplicada somente uma vez, e
corresponderá a:
I - um por cento, aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro de tais
mercadorias, quando resultar em valor superior a R$ 500,00
(quinhentos reais); ou
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando da aplicação de um por
cento sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias
resultar valor igual ou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720023/2011-88

§ 5o O somatório do valor das multas aplicadas com fundamento neste
artigo não poderá ser superior a dez por cento do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação (Lei no 10.833,
de 2003, art. 69, caput).
§ 6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência
dos tributos, da multa por declaração inexata de que trata o art. 725, e
de outras penalidades administrativas, bem como dos acréscimos
legais cabíveis (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, §
2o).

9.2. Conforme disposto anteriormente, verifica-se que se trata de norma
primária sancionadora.
(...)
9.2.1. A multa possui diversos aspectos materiais em seus incisos, sendo
importante para a presente análise a contida no inciso III: “omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento
de controle aduaneiro apropriado”. A norma primária prescritiva (ou melhor
dizendo, a conduta esperada), também restou clara: prestar a informação de
natureza administrativo-tributária necessária à determinação do procedimento
de controle aduaneiro. É da infração à prestação de tais informações (que são
necessárias ao exercício do poder de polícia de controle aduaneiro) que surge
a hipótese de incidência. O aspecto temporal é no momento do exercício do
poder de polícia e o espacial, em sentido lato, pode ser no território
aduaneiro.
9.2.2. No consequente, encontra-se como sujeito ativo a União e o passivo o
importador ou beneficiário de regime aduaneiro. No aspecto quantitativo, a
base de cálculo é o valor aduaneiro da mercadoria, e a alíquota é 1% para
cada informação, não podendo ser inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por
informação, nem a soma de todas as multas de uma declaração de importação
ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias.
(...)
10.1. Esse dispositivo traz uma regra de conduta sobre as informações a
serem prestadas à autoridade aduaneira (considerada de forma lata, ou seja,
ao órgão) quando do controle no comércio exterior.
(...)
10.2. Logo, o § 1o do art. 711 traz uma lista exemplificativa de informações
mínimas que a RFB deve exigir do importador para o controle aduaneiro.
(...)
13.3. Em suma, a omissão na declaração de qualquer informação constante
do anexo único da atual instrução Normativa no 680, de 2006, ou a sua feitura
de maneira incorreta ou incompleta, enseja a aplicação da multa do art. 711,
III, do RA.

Conclusão

24.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo o crédito
tributário constituído.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720023/2011-88

Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital